Tribunal: TJDFT
Processo: 0741461-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CRIME HEDIONDO. TRÁFICO DE DROGAS. FRAÇÃO DE 3/5. CONDIÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO.
1. Cumpridos os requisitos contidos no CPP, art. 587, o recurso deve ser conhecido.
2. A reincidência específica em crime hediondo constitui condição pessoal que repercute sobre toda a execução penal, legitimando a aplicação da fração de 3/5 para progressão de regime, conforme entendimento consolidado do STJ.
3. A primariedade à época do crime não impede a incidência da fração mais gravosa, pois a execução penal considera o status atual do apenado, sendo irrelevante a condição no momento da infração.
4. A unificação das penas impõe o cálculo dos benefícios executórios com base na reincidência reconhecida, ainda que esta decorra de condenações posteriores àquela em que o apenado era primário.
5. A exigência do cumprimento de 3/5 (ou 60%) da pena para progressão de regime está em consonância com o art. 112, VII, da LEP, com redação dada pela Lei no 13.964/2019, e com precedentes do STJ e TJDFT. Não há ofensa à coisa julgada nem ao princípio non reformatio in pejus.
6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.